Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU A ACUSADA DO CRIME PREVISTO NO ART. 20, CAPUT E § 2o DA LEI 7.716/89. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO DO PARQUET. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRECONCEITO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES ULTRAPASSADOS. DISCURSO DE ÓDIO CONFIGURADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DANOS MORAIS COLETIVOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incorre no crime de racismo, previsto no artigo 20, caput e § 2o, da Lei 7.716/89, quem profere palavras, por intermédio de meios de comunicação social, de cunho discriminatório contra pessoas oriundas da região Nordeste do Brasil, ainda que não tenha sido direcionada a pessoa específica.
2. Não há falar em atipicidade da conduta ao proferir discurso de ódio, o qual não pode ser acobertado pelo direito à liberdade de expressão, com o fim de proteger a dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, o Direito não ampara a liberdade que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina. A liberdade que propaga o ódio e nega a igualdade entre as pessoas é incompatível com o Estado Democrático de Direito.
3. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, que se mostra devida considerando a violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, causando indignação na consciência coletiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.